Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALIMENTOS. CASA RECEBIDA EM DOAÇÃO DE FORMA EXCLUSIVA PELA EX-ESPOSA. VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA. EXCLUDENTE LEGAL. MEAÇÃO DESCABIDA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EX-CASAL DOADOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PARTILHA. ALIMENTOS. REDUÇÃO NEGADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo prevê o art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
2. Presume-se o esforço comum do casal na aquisição dos bens móveis e imóveis adquiridos durante o casamento, os quais devem ser repartidos, metade para cada parte, em caso de divórcio, salvo as exceções legais previstas no art. 1.659 do Código Civil.
3. Comprovado nos autos que o imóvel cuja partilha se requer foi adquirido por meio de doação, de forma exclusiva, pela ex-esposa, não há que se falar em partilha.
4. Segundo o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
5. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou a pensão alimentícia em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.